Tribunal: STF
Processo: ARE 1035302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2018. PRAZO PRESCRICIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/1932. MULTA. AFASTAMENTO.



    1. Merece ser acolhido o pedido de afastamento da multa imposta no acordão embargado, haja vista que, no caso em tela, era cabível o agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para retirar a multa imposta no julgamento.